Tribunal: TJES
Processo: 5014030-79.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014030-79.2022.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPTU – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO PRESENTES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE PROVEITO ECONÔMICO – CORRESPONDE AO VALOR
ATRIBUÍDO À CAUSA
DAS CDA’S ANULADAS

–
RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS NÃO-PROVIDOS
–
SENTENÇA MANTIDA
.
1.
Os requisitos legais descritos no inciso VIII do artigo 155 do CTM-VV (lotes de terrenos de loteamentos integrantes de parcelamento de solo urbano já aprovados, até a primeira operação de venda, inclusive promessa de compra e venda, não podendo ultrapassar quatro anos da data da entrega das obras de infraestrutura) estão presentes.
2.
Não há na lei qualquer indicação de que a referida isenção tributária possui como condição o cumprimento das obras de infraestrutura conforme o termo de compromisso subscrito.
3
.
Diversamente do alegado pelo Município, a conclusão integral das obras de infraestrutura e a expedição de alvará de conclusão não são requisitos impostos pela lei para a concessão da isenção de IPTU ora em discussão.
4
.

In casu
, não foram configuradas as hipóteses admitidas pelo diploma processual civil para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, isto porque, a causa não possui valor inestimável ou irrisório, tampouco valor muito baixo, bem como não houve provimento condenatório de obrigação de pagar quantia certa, afastando então o arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação (§3º,
caput
).
5.
O provimento declaratório de nulidade das Certidões de Dívida Ativa importa em proveito econômico mensurável, qual seja, o valor das CDA’s anuladas, sendo que a r. sentença fixou no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa o qual foi indicado na petição inicial como R$ 147,719.24 (cento e quarenta e sete mil setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), ou seja, exatamente o valor total das CDA’s executadas (execução fiscal nº 5012374-24.2021.8.08.0035), sendo este o proveito econômico obtido pela parte embargante. Ressalto, que não há que se falar em indexação como se fossem válidas as CDA ́s.
6
.
Desta forma, o proveito econômico obtido corresponde ao valor atribuído à causa devidamente atualizada (correção monetária é o de preços ao consumidor amplo especial - IPCA-E).
7
.
E sobre tal montante deve incidir a correção monetária partir do respectivo ajuizamento, nos termos da súmula nº 14, do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que: “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.
8
.
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados não se revelam vultosos, tampouco desarrazoados ou desproporcionais a ponto de justificar a sua eventual modificação na presente seara recursal, notadamente porque decorrem de fixação nos estritos critérios da base legal.
9
.
Recurso do Município de Vila Velha e Recurso da Associação de Advogados não-providos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER dos recursos de apelação cível interpostos por GUIDO CÔRTES ADVOGADOS e por MUNICÍPIO DE VILA VELHA e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença primeva.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS

e por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
contra sentença de ID nº 8163213, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, nos autos do "Embargos à Execução Fiscal" ajuizada por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
contra
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou procedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a nulidade da CDA nº 2021/1241, que instrui a execução apensa (processo nº 5012374-24.2021.8.08.0035).

Condenou ainda, o Município ao ressarcimento das despesas eventualmente pagas pelo Embargante, nos termos do art. 39 da LEF, bem como ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC.

Em suas recursais (ID n° 8163214)
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS
, pugna pela reforma da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para que sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º e §3º do CPC, assim compreendido como o valor atualizado da exigência fiscal cuja nulidade foi reconhecida nos presentes Embargos à Execução (CDA nº 1241/2021), aplicando-se a Taxa Selic a partir do seu arbitramento, nos termos determinados pelo art. 3º da EC 113/2021.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 8163219,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em síntese, afirma que:
(I)
“
o Juízo reconheceu o direito à isenção, considerando como ponto controvertido somente a retroatividade da legislação Municipal, sem contudo observar os demais requisitos legais que foram devidamente apresentados na peça defensiva, inclusive com a juntada do processo administrativo. Desta forma, a sentença proferida pelo Juízo de piso merece ser reformada, tendo em vista a violação ao art. 150, §6º da Constituição Federal (CF/88) e art 179 do Código Tributário Nacional (CTN), eis que inexiste ilegalidade no indeferimento do pleito administrativo
”;

(I
I)
“
Na forma dos arts. 111 e 175, inciso I e parágrafo único, ambos do CTN, a isenção é causa de exclusão do crédito tributário e não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, e, a lei que a instituiu deve ser interpretada de forma literal”;
(
I
I
I
)
“
Além disso, o art. 179 do CTN prevê que, quando a isenção não for de caráter geral deverá ser concedida por meio de despacho da autoridade administrativa competente, após a comprovação do preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei”;
(
I
V
)
“
A discussão do presente processo trata de isenção não geral, prevista no art. 155, VII e VIII do Código Tributário Municipal de Vila Velha (CTMVV), com redação incluída pela lei 5398/2012, que trata sobre a realização de loteamento de áreas urbanas”;
(
V
)
“
a intenção do legislador ao instituir a isenção dos incisos VII e VIII do art. 155 do CTMVV foi privilegiar os detentores de grandes áreas que realizaram loteamento e cumpriram o termo de compromisso para a aprovação do loteamento”;
(
V
I
)
“
nos casos de loteamentos urbanos o legislador previu duas modalidades de isenção: 1) A primeira (inciso VII), de até dois anos, entre o período de protocolo e aprovação do projeto de loteamento, para atender as eventuais exigências legais
e a
segunda (inciso VIII), após a aprovação do loteamento, pelo período de até 4 anos da primeira venda, desde que cumprido o termo de compromisso (TC) com a realização das obras de infraestrutura, devidamente comprovado por meio de alvará de conclusão da obra;
(
V
II
)
“
a apelada obteve aprovação do projeto de loteamento por meio do Decreto 018/2006, posteriormente modificado pelo Decreto 089/2012, porém não cumpriu as obras de infraestrutura do termo de compromisso, em clara ofensa a legislação Municipal e ao art. 179 do CTN”;
(
V
III
)
“
A isenção tributária referida prescinde
do cumprimento das seguintes condições: lotes de loteamento integrante de parcelamento de solo urbano; já aprovados ou que vierem a ser aprovados na vigência da lei; até a primeira operação de venda, que não poderá ultrapassar 4 anos da data da entrega das obras de infraestrutura; cumprimento do termo de compromisso comprovado pelo alvará de conclusão de obra emitido pela Prefeitura”;
(
I
X
)
“
Conforme consta da peça de impugnação e demais documentos que a instruíram, repise-se, não foram cumpridas as obras de infraestrutura de diversos itens do termo de compromisso, sendo esse o motivo do indeferimento administrativo;
(
X
)
“
suprimir a decisão administrativa de indeferimento do pleito não só contraria o art. 179 do CTN e o interesse da legislação municipal, mas também permitiria isenção infinita do IPTU eis que a apelada se beneficiaria da sua própria inércia e descumprimento do termo de compromisso que aprovou o loteamento, em prejuízo dos munícipes que futuramente comprariam os referidos lotes, eis que as obras de infraestrutura não foram cumpridas na forma acordada, o que foi devidamente certificado pelo agente público no ato de avaliação e devidamente apontado na peça de impugnação;
” e que
(
X
I
)
“
o ponto controvertido da lide não era tão somente a irretroatividade da norma de isenção conforme narrado na sentença, mas também o descumprimento dos requisitos que culminaram no indeferimento da isenção pleiteada, apesar da referida informação não constar no título ou capítulo da impugnação, mas sim no referido texto e conteúdo
”.

Em síntese, o Juiz atuante em primeira instância considerou na sentença recorrida que:

“
(...
)
o Município de Vila Velha alega que a Embargante não teria direito à isenção de IPTU porque supostamente “
não cumpriu as obras de infraestrutura do termo de compromisso, em clara ofensa a legislação Municipal e ao art. 179 do CTN
”.

Entretanto, conforme se extrai do art. 155, VIII, do CTM, acima transcrito, o suposto requisito alegado pelo Município, relativo ao “
cumprimento do termo de compromisso, comprovado pelo alvará de conclusão de obra emitido pela prefeitura
", não está previsto em lei.

Assim, diversamente do alegado pelo Município,
a conclusão integral das obras de infraestrutura e a expedição de alvará de conclusão não são requisitos impostos pela lei para a concessão da isenção de
IPTU ora em discussão
(...)”
.

Ressalto, que o mesmo entendimento foi adotado por unanimidade pela Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça na análise do processo nº
0001476-08.2019.8.08.0035
, que evolve as mesmas partes, ao dispor que:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPTU – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO PRESENTES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Não foi aventada em primeiro grau a ausência de cumprimento das obras de infraestrutura de diversos itens do termo de compromisso como fundamento da inexistência de direito à isenção tributária do IPTU do loteamento, motivo pelo qual se conclui que restou configurada a inovação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.
2. No caso dos autos, está sendo exigido o IPTU e Taxa de Iluminação Pública relativos ao ano de 2013, todavia, os requisitos legais descritos no inciso VIII do artigo 155 do CTM (lotes de terrenos de loteamentos integrantes de parcelamento de solo urbano já aprovados, até a primeira operação de venda, inclusive promessa de compra e venda, não podendo ultrapassar quatro anos da data da entrega das obras de infraestrutura) estão presentes. 3. Outrossim, não há na lei qualquer indicação de que a referida isenção tributária possui como condição o cumprimento das obras de infraestrutura conforme o termo de compromisso subscrito
. 4. No tocante à aplicação do Tema nº 1076 do STJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, e também estabeleceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. 5. O provimento declaratório de nulidade das Certidões de Dívida Ativa importa em proveito econômico mensurável, qual seja, o valor das CDA’s anuladas, motivo pelo qual deve ser reformada a fixação dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (quantia atualizada até a data da sentença relativa às CDA’s anuladas). E sobre tal montante deve incidir a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado. 7. Recurso do Município não conhecido e Recurso da Associação de Advogados provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, não conhecer do recurso do Município de Vila Velha, dar provimento ao recurso de Guido Cortês Advogados e manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora. (
TJES, Apelação,
0001476-08.2019.8.08.0035
, Des.
Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, DATA: 14/Mar/2024
) (Negritos meus).

Ou seja, os requisitos legais descritos no inciso VIII do artigo 155 do CTM-VV
1
. (lotes de terrenos de loteamentos integrantes de parcelamento de solo urbano já aprovados, até a primeira operação de venda, inclusive promessa de compra e venda, não podendo ultrapassar quatro anos da data da entrega das obras de infraestrutura) estão presentes.

E mais, não há na lei qualquer indicação de que a referida isenção tributária possui como condição o cumprimento das obras de infraestrutura conforme o termo de compromisso subscrito.

Assim, diversamente do alegado pelo Município, a conclusão integral das obras de infraestrutura e a expedição de alvará de conclusão não são requisitos impostos pela lei para a concessão da isenção de IPTU ora em discussão.

Até porque, de fato, como citado no acordão acima, seria um contrassenso estabelecer tal disposição na medida em que a isenção possui como termo inicial a aprovação do parcelamento do solo urbano (ocasião em que ainda não há obras de infraestrutura) e como termo final a primeira operação de venda (promessa de compra e venda) ou quatro anos após a data da entrega das obras de infraestrutura, o que ocorrer primeiro.

Desta forma, entendo pelo desprovimento do recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e manutenção da sentença recorrida.

Em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência, a r. sentença fixou no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC.

Em suas recursais (ID n° 8163214)
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS
, pugna pela reforma da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para que sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º e §3º do CPC, assim compreendido como o valor atualizado da exigência fiscal cuja nulidade foi reconhecida nos presentes Embargos à Execução (CDA nº 1241/2021), aplicando-se a Taxa Selic a partir do seu arbitramento, nos termos determinados pelo art. 3º da EC 113/2021.

Pois bem, quanto a base de cálculo dos honorários no caso em apreço, é cediço que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85, do CPC preconiza que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Não por outra razão, já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

No tocante à aplicação do
Tema nº 1076
do STJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

"
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
.

E mais, o STF reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do
RE 1412073/SP (Tema 1.255)
,
in verbis
:

“
Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

In casu
, não foram configuradas as hipóteses admitidas pelo diploma processual civil para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, isto porque, a causa não possui valor inestimável ou irrisório, tampouco valor muito baixo, bem como não houve provimento condenatório de obrigação de pagar quantia certa, afastando então o arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação (§3º,
caput
).

Seguindo, o provimento declaratório de nulidade das Certidões de Dívida Ativa importa em proveito econômico mensurável, qual seja, o valor das CDA’s anuladas, sendo que a r. sentença fixou no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa o qual foi indicado na petição inicial como R$ 147,719.24 (cento e quarenta e sete mil setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), ou seja, exatamente o valor total das CDA’s executadas (execução fiscal nº 5012374-24.2021.8.08.0035), sendo este o proveito econômico obtido pela parte embargante.

Ressalto, que não há que se falar em indexação como se fossem válidas as CDA ́s.

Desta forma, o proveito econômico obtido corresponde ao valor atribuído à causa devidamente atualizada (correção monetária é o de preços ao consumidor amplo especial - IPCA-E).

E sobre tal montante deve incidir a correção monetária partir do respectivo ajuizamento, nos termos da súmula nº 14, do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que: “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
”.

Por fim, ressalto, que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados não se revelam vultosos, tampouco desarrazoados ou desproporcionais a ponto de justificar a sua eventual modificação na presente seara recursal, notadamente porque decorrem de fixação nos estritos critérios da base legal.

Logo, também entendo pelo desprovimento do recurso de apelação de
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS

e manutenção da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS
e por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

É como voto.

1
. Art. 155 Ficam isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:

(...);

VIII - os lotes de terrenos de loteamentos, integrantes de parcelamento do solo urbano já aprovados, ou que vierem a ser aprovados na vigência desta Lei, até a primeira operação de venda, inclusive de promessa de compra e venda, não podendo ultrapassar 4 (quatro) anos da data de entrega das obras de infraestrutura, comprovada pelo alvará de conclusão emitido pelo órgão competente da Prefeitura.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014030-79.2022.8.08.0035

A
PELANTE
S
:
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
S
:
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que t
rata
m
-se de
recurso
s
de
apelação
interposto
s
por
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r.
sentença
que
julgou
procedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a nulidade da CDA nº 2021/1241.

Quanto o apelo interposto pelo Município de Vila Velha, acompanho integralmente o voto do Eminente Desembargador Relator, ressalvando que, diante do desprovimento do recurso, imperiosa a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11 do CP, sendo o percentual majorado de 2% (dois por cento) adequado ao caso concreto.

Em relação ao recurso de apelação interposto por GUIDO CÔRTES ADVOGADOS, todavia, peço as devidas vênias para discordar do posicionamento externado pelo Culto Desembargador.

Aduz
iu

GUIDO CÔRTES ADVOGADOS
, em suma, que

os honorários advocatícios arbitrados pela sentença sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC, devem ser reformados para que o percentual incida sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º e §3º do CPC, assim compreendido como o valor atualizado da exigência fiscal cuja nulidade foi reconhecida nos presentes Embargos à Execução (CDA nº 1241/2021).
O Eminente Relator apresentou voto no sentido de
negar
provimento ao
apelo
.

Após analisar os autos,
entendo que deve ser provido o apelo interposto por GUIDO CÔRTES ADVOGADOS.

No tocante ao
quantum
da verba honorária, estabelece o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 que, em linhas gerais, p
rimeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa.

Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

Assim, não havendo condenação, deve ser analisado o proveito econômico obtido.
N
a hipótese ora em análise,
consoante bem salientado pelo voto de relatoria, “o provimento declaratório de nulidade das Certidões de Dívida Ativa importa em proveito econômico mensurável, qual seja, o valor das CDA’s anuladas”, de maneira que o pleito recursal de GUIDO CÔRTES ADVOGADOS vai ao encontro do disposto no artigo 85 do CPC e da jurisprudência consolidada pelo C. STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO.
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de aplicação do disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, fixando as seguintes teses acerca do tema: (i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e (ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Nessa linha, considerando as peculiaridades do caso em exame,
a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
3. Recurso provido. Data: 18/May/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0035905-15.2011.8.08.0024 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Honorários Advocatícios

Nesses termos, pedindo as devidas vênias
ao Eminente Desembargador Relator
,
inauguro divergência unicamente para
DAR PROVIMENTO ao apelo interposto por GUIDO CÔRTES ADVOGADOS no sentido de reformar a r. sentença recorrida quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para “proveito econômico”,
que no caso é o valor atualizado da CDA desconstituída,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É,
respeitosamente,
como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Respeitosamente, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.